Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700876-06.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANE STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA, LUCAS LUIZ VIEIRA APELADO: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por DIANE STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA e LUCAS LUIZ VIEIRA contra MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA e AMERICANAS S.A., buscando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Analisando os autos, observo que a procuração de ID 57726064 foi confeccionada de forma eletrônica e contém "assinaturas" sem qualquer certificação de autenticidade, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo aos apelantes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024 17:23:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador